Tribunal: TJSP
Processo: 0006506-68.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Exame criminológico que se mostra desfavorável – Ausência do requisito subjetivo – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006506-68.2020.8.26.0041, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante DIOGO MENDES DE MELO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-68.2020.8.26.0041 - Voto no 22.477
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0006506-68.2020.8.26.004 São Paulo
Agravante: Diogo Mendes de Melo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.477
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime semiaberto
Indeferimento Exame criminológico que se mostra desfavorável
Ausência do requisito subjetivo Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
DIOGO MENDES DE MELO, contra a r. decisão de fl. 19/20 que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.
Pretende o agravante, com o presente recurso
(fls. 02/05), a concessão do benefício de progressão ao regime
semiaberto, vez que considera devidamente cumpridos os requisitos
objetivos e subjetivos para tanto.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 14/17 e mantida a decisão
pelo juízo a quo (fl. 18), vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu não provimento (fls.
25/27).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-68.2020.8.26.0041 - Voto no 22.477
3
O recurso não merece provimento.
O agravante cumpre um total de pena de 12
(doze) anos de reclusão, pela prática de crime de homicídio, com término
previsto para 24 de novembro de 2026, consoante se verifica do Boletim
Informativo do réu (fls. 07/08).
Diante do preenchimento do requisito objetivo,
pugnou o recorrente pela progressão ao regime intermediário, tendo o
Juízo a quo indeferido o pleito em questão por entender ausente o
requisito subjetivo, considerando em especial o exame criminológico
desfavorável ao réu (fls. 19/20).
Verifica-se, portanto, que neste ponto, a r.
decisão dever ser mantida, eis que devidamente fundamentada:
“O relatório psicológico (fls. 112/114) apontou que “não
há elementos de convicção” que indiquem evolução no
processo de ressocialização do sentenciado. Quanto a
presença de elementos que indicam desenvolvimento
de senso de responsabilidade para o cumprimento do
RSA restou demonstrado que “não há elementos de
convicção para tal, pois este denota crenças e
comportamentos
disfuncionais
que
não
foram
trabalhados nem no passado ou no presente momento
por
equipes
multidisciplinares,
fatores
estes
fundamentais para aumentar a possibilidade de
reinserção social positiva”. Por fim, sobre a capacidade
do sentenciado em lidar com raiva e frustrações, foi
atestado que “não houve ou há nenhum trabalho feito
para propedêutica destes importantes traços de
personalidade, trabalho este imprescindível para
aumentar a probabilidade de reinserção positiva.
Tais circunstâncias demonstram ser prematura a
concessão de qualquer benefício pretendido.” (fls.
19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-68.2020.8.26.0041 - Voto no 22.477
4
Sendo realizado o exame criminológico no caso
dos autos, suas conclusões devem ser consideradas, conforme o
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o exame criminológico e os laudos técnicos, anteriormente indispensáveis para se aferir o
preenchimento do requisito subjetivo exigido para a
concessão de benefícios, após o advento da nova
legislação tornaram-se recursos excepcionais, mas, se
realizados e desfavoráveis, nada obsta que sejam
considerados na análise do pedido de progressão”
(Habeas Corpus no 238371/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12 de junho de
2013).
3
Desse
modo,
considerando
o
parecer
desfavorável, vislumbra-se inoportuna a almejada progressão ao
regime semiaberto, devendo permanecer o agravante no regime em
que se encontra até nova avaliação que lhe seja favorável,
demonstrando que possui mérito para a concessão do benefício.
Nestes termos, já decidiu esta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - REQUISITO SUBJETIVO -
EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - BASE
PARA TOMADA DE DECISÃO - Possibilidade: Embora
a nova redação do art. 112, da LEP não mais exija a
submissão do reeducando a exame criminológico, o
parecer de exame psicossocial, pode ser levado em
consideração na decisão sobre a progressão de regime
prisional que, no presente caso, corretamente a
indeferiu. Agravo não provido.” (Agravo em Execução
no 0009201-31.2014, Rel. Des. J. Martins, j. em
03.04.2014)
“Agravo em execução - Pedido de progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-68.2020.8.26.0041 - Voto no 22.477
5
regime semiaberto Indeferimento - Alegada presença
do requisito subjetivo Inocorrência - Requisito subjetivo
não cumprido, nos termos do laudo do exame
criminológico,
cuja
conclusão
não
pode
ser
desconsiderada, ainda que o reeducando ostente
aspectos positivos - Dúvidas quanto ao mérito do
condenado - Princípio “in dubio pro societate” que vige
em
sede
de
execução
penal
-

Recurso
desprovido.”(Agravo
em
Execução
no
0038095-17.2014, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 21.08.2014); e
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão ao regime
semiaberto - Indeferimento - Sentenciado condenado a
crime grave, cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa - Exame criminológico que se mostra
desfavorável - Ausência do requisito subjetivo -
Recurso não provido.”(Agravo em Execução no
0018563-57.2014, deste Relator, j. em 02.10.2014).
Não obstante, a r. decisão já determinou a
realização de novo exame, o que denota correta prestação jurisdicional
ao agravante: “Realize-se novo exame criminológico em 180 (cento e
oitenta) dias contados da comunicação da presente decisão à direção
prisional, a fim de novamente avaliar-se aproveitamento e evolução na
terapêutica prisional”.
Portanto, imperioso se faz a manutenção do
reeducando no regime em que se encontra, para melhor absorção da
terapêutica penal.
Oportuno salientar que, em sede de execução
penal, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que qualquer
benefício nesta fase deve ser concedido sem risco à coletividade.
Nesse sentido, Agr. no 120.009.3/8, da Egrégia 5a Câmara Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-68.2020.8.26.0041 - Voto no 22.477
6
Relator Des. Dirceu de Mello.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, a r. decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator